Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704409-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Figueira Cardoso Sociedade Individual de Advocacia Agravado: Carlos Henrique de Almeida D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados Figueira Cardoso Sociedade Individual de Advocacia contra o despacho proferido pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0705699-87.2022.8.07.0001, assim redigido: “Os presentes embargos não foram recebidos, como se vê no ID140581870. Cumpra a Secretaria a determinação expressa no despacho de ID140581870, devendo certificar se os endereços indicados na petição retro foram diligenciados nos autos da execução de no 0705699-87.2022.8.07.0001. Caso negativo, expeça-se mandado de citação para tentativa de cumprimento nos endereços respectivos. Cumpridos os mandados, frutíferos ou não, certifique-se nestes autos quanto ao resultado e retornem-se conclusos.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 42903805), em síntese, que a citação por edital do devedor foi deferida nos autos do processo de execução, tendo sido o ato acobertado pelos efeitos da preclusão. Argumenta que os endereços fornecidos pela Defensoria Pública estão desatualizados e não podem ser utilizados para a finalidade de localização do devedor, notadamente diante da citação por edital efetuada nos autos do processo de execução. Acrescenta que o recurso de embargos de declaração pode ser interposto mesmo contra despacho, devendo o Juízo singular examinar e julgar o referido recurso. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja desconstituída a “decisão” que determinou a reiteração de diligência com a finalidade de localização para posterior citação da parte adversa. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 42903806 e Id. 42903807). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No caso a recorrente afirma que o recurso foi interposto contra a decisão referida no Id. 127383628 dos autos do processo de origem. No entanto, não é possível constatar a existência do aludido Id. nos autos do processo de embargos à execução. Nesse contexto verifica-se que o Juízo singular apenas proferiu despachos com a finalidade de impulsionar o curso da marcha processual, tendo determinado à zelosa secretaria da Vara que verificasse se houve diligência no que diz respeito à localização do devedor (Id. 140581870 dos autos do processo de origem). Em momento posterior, aliás, o Juízo singular determinou a inclusão da Defensoria Pública, na posição de curadora, como representante do devedor, por força da citação por edital do devedor (Id. 146157901 dos autos do processo de origem). No presente caso, no entanto, o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recurso foi interposto contra despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. Nesse sentido o art. 1001 do CPC enuncia de modo expresso que “dos despachos não cabe recurso”. Ademais, o Juízo singular, o devedor foi citado por edital e manteve a Defensoria Pública como representante do devedor. Assim, não pode subisistir a alegação, articulada pela recorrente, de que deveria ser desconsiderada a citação por edital, para a finalidade de obter a repetição de diligências infrutíferas no sentido da localização do devedor. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator